Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014563-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.216.420/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA LIQUIDEZ – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que a agravada não apresentou o demonstrativo do débito, se limitando a informar um valor do qual desconhece.

Aduz que a ausência do cálculo pormenorizado, indicando a evolução, os índices e critérios de atualização afronta o art. 798 do CPC, pois impede a adequada defesa, além não preencher o pressuposto da liquidez, o que leva à nulidade da Execução.

Requer a aplicação do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da cobrança; no mérito, a anulação do
decisum
para determinar a nulidade da execução.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 217215650).

Contraminuta no ID. 221200651.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado, ora agravada, visando o recebimento do valor de R$458.421,1, referente à Cédula de Crédito Bancário n. C00535394-3, emitida em 2-12-2020, com parcelas de 10-6-2021 a 17-10-2025.

O executado apresentou Exceção de Pré- Executividade sob o argumento de que a petição inicial era inepta, diante da ausência de demonstrativo de débito atualizado.

Alega que na ficha gráfica anexa à inicial não consta todos os lançamentos do período do débito, uma vez que se inicia em 16-2-2023.

O Juízo de origem rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, uma vez que a demanda foi instruída com o “
título executivo extrajudicial, liquido certo e exigível
” e estava acompanhada de demonstrativo de débito.

O agravante requer a anulação do
decisum
e o reconhecimento da nulidade da execução.

A agravada afirma que o título constante da inicial é exequível, pois preenche os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade.

No AgInt. no REsp. n. 2.071.232/SP, DJe de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

A presente lide tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário que por si só é um título executivo, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/04. Observe-se:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

Ainda, o parágrafo 2o do artigo mencionado faculta ao credor a apresentação da planilha de débito. Portanto, não se trata de uma obrigação, especialmente porque os parâmetros de cálculos estão dispostos na própria Cédula.

E mais, o parágrafo único do art. 786 do CPC dispõe que “
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”.

Desse modo, competia ao agravante demonstrar a arguida nulidade do título (art. 373, II, do CPC), questão que neste feito não dispensa dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023)”
. (TJMT, N.U 1026092-15.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO CDC – ART. 786, CAPUT, DO CPC –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas a aplicação ou não do CDC, bem como o eventual excesso de execução, além da suposta inexequibilidade do titulo, não são matérias de ordem pública, devendo serem discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.”
(TJMT - AI 1000688-25.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 18/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO
– NULIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A “Cédula de Crédito Bancário” configura título de crédito com força executiva, instituída pela Lei no 10.931/04, a qual no presente caso preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 29 da referida lei, não havendo, assim, que se falar em nulidade de execução pela inexistência do título líquido, certo e exigível.
O excesso de execução não comporta conhecimento de ofício pelo juízo, devendo ser alegado em embargos à execução onde se admite dilação probatória.” (TJ-MT 10103051420218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024